Tribunal: TJBA
Processo: 8033265-41.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033265-41.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES AGRAVADO: EDGARD DE SOUZA GOMES FILHO Advogado(s):MARIA DO CARMO SANTOS SANTANA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO PELA 2ª VICE PRESIDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA REEXAMINAR A LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. OBJETO DA DÍVIDA INCLUÍDO NOS ATIVOS CEDIDOS. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID. 11426056) interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a decisão (ID. 319927402 dos autos de origem) proferido(a) pelo MM Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n° 0086734-92.2007.8.05.0001 ajuizada por EDGARD DE SOUZA GOMES FILHO, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco. 3. A demanda principal versa sobre o pagamento de expurgos inflacionários devidos pelo agravante a clientes titulares de contas bancárias do Banco Econômico, instituição financeira posteriormente incorporada pelo Banco Bradesco. 4. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, esta Relatora já se pronunciou que o banco Agravante, na condição de sucessor do Banco Econômico, adquiriu o ativo e o passivo deste, assumindo suas obrigações contratuais e, consequentemente, os direitos e deveres delas decorrentes. 5. Assim, o Banco Bradesco S/A, a princípio, possuiria legitimidade passiva para figurar na execução originária e responder pela dívida que originalmente era titularizada pelo Banco Econômico S/A, haja vista que assumiu os direitos e deveres da referida instituição financeira após uma série de sucessões e incorporações empresariais que ensejaram a transferência de suas atividades bancárias/financeiras, bem como dos ativos e passivos daí decorrentes. 6. A instituição bancária atuou como depositária, de maneira que foi beneficiada pelo pagamento a menor pelos rendimentos do cliente, o que permite concluir que abrangeu os ativos do banco sucedido, no caso, o Banco Econômico. 7. Em que pese o entendimento esposado pelo Ilustre Superior Tribunal de Justiça de que o Agravante não seria sucessor universal do banco Econômico, o certo é que cumpre ao julgador perquirir dos elementos coligidos aos autos aqueles que permitam inferir a legitimidade para figurar como requerido na demanda. 8. Nesse sentido, retornaram os autos da Corte Superior para realizar o reexame da legitimidade do banco Agravante sobre as obrigações decorrentes da presente demanda. 9. Da análise dos autos, consta do extrato de poupança (ID. 319925521 dos autos de origem) colacionado aos autos que o Agravado mantinha “Poupança Livre” perante o banco Econômico, conta 0.036.264-12. 10. Lado outro, consta do ID. 319926693 dos autos de origem que foi transferido para o Excel Banco como ativo as “aplicações financeiras”, o que encontra-se inserido no objeto da referida ação. 11. Destarte, não há notícia nos autos que houve o encerramento da poupança perante o Banco Econômico ou pelo Banco Excel, antes da cessão ocorrida para o Banco Bradesco. 12. Assim, resta evidente a sucessão ocorrida perante este banco dos ativos relacionados à presente demanda, ensejando a obrigação do banco Agravante responder por eventuais diferenças a menor no pagamento das referidas aplicações, de maneira que compreendo pela legitimidade passiva do Agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8033265-41.2020.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO BRADESCO SA e Agravado EDGARD DE SOUZA GOMES FILHO . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024 PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR32